Tribunal: TJDFT
Processo: 0052672-35.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0052672-35.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLARICE RODRIGUES ZITTI, JEFERSON ALEXANDRE ZITTI, JESSICA LARA ZITTI, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, CLARICE RODRIGUES ZITTI, JEFERSON ALEXANDRE ZITTI, JESSICA LARA ZITTI DESPACHO CLARICE RODRIGUES ZITTI, JEFERSON ALEXANDRE ZITTI e JESSICA LARA ZITTI peticionaram noticiando interesse no acordo com o BANCO DO BRASIL S. A. (ID 30911402). O processo foi suspenso (ID 31117145). Após o transcurso do prazo, nenhuma das partes se manifestou acerca da realização ou não da composição (ID 36476349). Sendo assim, intimem-se as partes para que informem se houve acordo e a consequente perda do objeto recursal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator